Tribunal: STF
Processo: ARE 1364508
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TJPE PARA PROCESSAR E JULGAR DEMANDA PROPOSTA EM FACE DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ART. 52, § ÚNICO, DO CPC. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM OS ARTS. 18, 25, § 1º e 125 DA CF/88. FORMA FEDERATIVA DO ESTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É bem verdade que o art. 52, parágrafo único, do CPC, permite o ajuizamento de ações em que sejam demandados o Estado ou o Distrito Federal, no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 2. Evidente, contudo, que este dispositivo deve ser interpretado de forma sistemática com os arts. 18, 25, § 1º e 125 da Constituição da República, no sentido de afastar-se a possibilidade de os Estados e o Distrito Federal subordinarem-se à Justiça uns dos outros, sob pena de violação à forma federativa de Estado.3. De fato, não pode o Juiz de Primeira Instância ou mesmo este Egrégio Tribunal proferir decisão cuja efetividade atinja a competência de outro Estado da Federação, no caso o Estado da Bahia. A toda evidência, apenas a Justiça da Bahia detém competência para apreciar ação de cunho fiscal em face de autuação lavrada em seu território, sendo clara a incompetência da justiça pernambucana, matéria de ordem pública que aqui merece ser conhecida e declarada. 4. Neste ponto, cumpre ressaltar que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício (artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil), sendo certo que seu reconhecimento monocrático pelo Relator, sem a prévia oitiva das partes, além de não ofender o princípio da colegialidade, não viola o princípio da não surpresa, conforme preconiza o Enunciado nº 4 da ENFAM ‘Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015’. 5. Agravo desprovido” (fls. 4-5, e-doc. 2).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o parágrafo único do art. 52 do Código de Processo Civil. Argumenta que “o parágrafo único, do art. 52, do CPC, está em consonância com a própria Constituição Federal, posto que concretiza o direito fundamental do amplo acesso ao poder judiciário, insculpido em seu art. 5º, inc. XXXV” (fl. 10, e-doc. 4).



    Sustenta que “o presente feito discute a constituição fraudulenta de empresa em nome do recorrente, o que teria ocorrido no Município de Macarani, no Estado da Bahia, tendo a demanda sido proposta no local do domicílio do demandante, com supedâneo no parágrafo único, do art. 52, do CPC” (fl. 9, e-doc. 4).



      3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal e de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 6).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante ressalta que o recurso extraordinário “foi interposto com fulcro no art. 102, inc. III, alínea ’b’, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 7). 



    Assevera que “a decisão recorrida deixou de aplicar disposto em lei federal que estabelece critérios de competência, mais especificamente, o parágrafo único, do art. 52, do Código de Processo Civil, por entender que tal dispositivo frontaria os arts. 18, 25, § 1º e 125 da Constituição da República” (sic, fl. 8, e-doc. 7).



    Salienta que “o Recurso Extraordinário em testilha, busca a declaração de constitucionalidade do art. 52, do Código de Processo Civil, em especial, a sua compatibilidade com os arts. 18, 25, § 1º e 125 da Constituição da República” (fl. 8, e-doc. 7).



    Pede “seja dado provimento ao presente agravo, para admitir o recurso extraordinário” (fl. 8, e-doc. 7).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Inviável o recurso extraordinário pela al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República por não ter o Tribunal de origem declarado inconstitucional tratado ou lei federal.



    Este Supremo Tribunal concluiu ser imprescindível, para a interposição do recurso extraordinário com base nessa norma, a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie em exame. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA ‘B’ DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A instância de origem não declarou a inconstitucionalidade do art. 38, § 1º, III, da Lei 9.394/1996 ou afastou sua aplicação sem observância da reserva de Plenário; procedeu, apenas, à interpretação sistemática e teleológica da norma em questão. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (AI n. 802.379-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2017).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PREJUDICADO. RECURSO INCABÍVEL PELA ALÍNEA B DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A satisfação integral do crédito acarretou a perda do objeto do recurso extraordinário, quanto à aplicação do regime de precatórios. II – A interposição de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102 da Constituição demanda a existência de declaração formal de inconstitucionalidade, nos termos do art. 97 da Constituição. III – Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.005.833-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSAO GERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.125.650-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.9.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora